Tribunal: TJDFT
Processo: 0735533-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABORDAGEM. ACUSAÇÃO DE FURTO. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. A despeito da incidência das diretrizes estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, não se justifica a aplicação do disposto no artigo 6o, inciso VIII, tampouco do § 1o, do artigo 373, do Código de Processo Civil, considerando que a prova do suposto evento que ensejou o dano moral seria facilmente produzida pela parte autora. À míngua de evidências de que a abordagem realizada em relação ao consumidor tenha ocorrido de forma vexatória, desrespeitosa e desabonadora, com a falsa imputação de delito, não se verifica o dever de indenizar do fornecedor, cujo preposto agiu sob o exercício regular de direito.